Tribunal: TJDFT
Processo: 0722964-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722964-42.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: F &amp; T COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA - ME, TABATA LARISSA ARRAIS MONTEIRO, FRANCILENE NUNES CHAVES CURADO DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a decisão proferida pelo Juiz em exercício na 21a Vara Cível de Brasília que, na fase de cumprimento de sentença instaurada contra F &amp; T Comércio Varejista de Roupas Ltda. ME, Tabata Larissa Arrais Monteiro e Francilene Nunes Chaves Curado, indeferiu o pedido para novas pesquisas ao sistema Renajud e determinou o arquivamento dos autos, com fundamento no art. 921, § 2o, do CPC (ID 94039314 do processo n. 0717812-15.2018.8.07.0001). Os embargos de declaração opostos contra a decisão agravada foram rejeitados (ID 95418431 – autos de origem). Nas razões recursais (ID 27379727), o agravante sustenta que, em razão do exaurimento de todos os meios possíveis para localização de bens penhoráveis dos executados, deve ser deferida nova consulta ao Renajud, por se tratar de medida que visa dar efetividade à execução. Destaca que a última pesquisa ao referido sistema foi realizada há dois anos, em 2/2/2019, o que justifica a renovação da medida. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a realização da consulta ao Renajud sobre bens dos executados e, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para evitar o arquivamento do processo de origem. No mérito, pede a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 27379728). Em razão da prevenção relacionada ao agravo de instrumento n. 0719732-22.2021.8.07.0000, os autos vieram a esta Relatoria (ID 27403599). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o parágrafo único do art. 995 do CPC prevê que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC autoriza sua concessão desde que presentes os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Considerados esses pressupostos, passa-se à análise do pedido liminar apresentado nas razões recursais. Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido para renovação de consulta ao sistema Renajud, determinando-se, ao final, o arquivamento dos autos. Destacam-se, por oportuno, os fundamentos da decisão agravada, in verbis: [...] É do exequente a responsabilidade em promover diligências necessárias à localização de bens penhoráveis do executado, não podendo esta ser transferida ao judiciário. Assim, admite-se a consulta aos sistemas informatizados, mas apenas como medida excepcional, sobretudo quando há provas nos autos de que a exequente, envidou esforços a fim de localizar bens passíveis de penhora dos executados, sem, contudo, obter êxito. Nesse passo, indefiro o pedido de novas pesquisas aos sistemas informatizados (pesquisa Renajud), haja vista que o credor não demonstra novos motivos, bem como no período da suspensão processual, não empreendeu novos esforços no sentido de localizar bens dos executados. Assim, com fundamento no art. 921, § 2o, determino o arquivamento dos autos, sem baixa na distribuição, nos termos da decisão de Id 60519757 - Pág. 1. [...] O pedido liminar formulado nas razões recursais se destina a antecipar os efeitos da tutela recursal para que seja determinada a realização da consulta ao Renajud sobre bens dos executados, bem como suspender os efeitos da decisão recorrida para obstar o arquivamento dos autos com base no art. 921, § 2o, do CPC. Embora sejam relevantes os argumentos expostos na peça recursal, não se extrai, neste momento, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação caso os efeitos da decisão recorrida sejam mantidos, ao menos, até o julgamento do mérito deste recurso. O arquivamento do feito é provisório, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior se, a qualquer tempo, forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Assim, a suspensão do processo não coloca em risco o crédito do exequente. Além disso, nesta análise inicial, não se vislumbra indício de possível dilação patrimonial realizada pelos executados, situação que poderia demonstrar a urgência necessária para amparar a antecipação da tutela recursal. Por esses motivos, neste juízo de cognição sumária, constata-se que os requisitos legais para deferimento do pedido liminar não foram preenchidos, notadamente o perigo de dano. Diante desse quadro, a questão tratada no recurso deverá ser dirimida pelo colegiado, quando do julgamento do mérito recursal. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora